Tribunal: TJSP
Processo: 1025048-40.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de prestação de serviços terceirizados – Ação declaratória – Sentença de procedência – Inconformismo da ré - 1. Nulidade da r. sentença. Ocorrência. Ausência de fundamentação pelo não enfrentamento de questões essenciais e que teriam, em tese, o condão de infirmar a conclusão adotada. Omissões não sanadas em sede de embargos declaratórios. Inteligência dos artigos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de prestação de serviços terceirizados – Ação declaratória – Sentença de procedência – Inconformismo da ré - 1. Nulidade da r. sentença. Ocorrência. Ausência de fundamentação pelo não enfrentamento de questões essenciais e que teriam, em tese, o condão de infirmar a conclusão adotada. Omissões não sanadas em sede de embargos declaratórios. Inteligência dos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Causa madura para julgamento. Julgamento do mérito proferido nesta Instância em cumprimento ao comando do art. 1.013, § 3o, inciso IV, do Estatuto Processual Civil – 2. Prescrição. Rejeição. Não aplicação do prazo prescricional previsto na Lei 11.442/07. Inexistência de discussão acerca de responsabilidade do transportador. Aplicação, ademais, do princípio da "actio nata". Prescrição não verificada – 3. Mérito. Contrato de prestação de serviços (terceirização). Débitos decorrentes de ações trabalhistas ajuizadas por empregados da prestadora de serviço. Cláusula expressa de excludente de responsabilidade, ainda que solidária, da tomadora do serviço. Prestadora de serviço que se obrigou a observar as disposições legais em relação aos seus empregados e a remunerá-los. Princípio da boa-fé objetiva. Descabimento de responsabilizar a tomadora por ter contratado empresa que não cumpriu obrigações trabalhistas. Defesa que seria possível aos empregados perante a Justiça Trabalhista, não à própria empregadora que descumpriu suas obrigações. Impossibilidade de alegar a própria torpeza. Força obrigatória do contrato. Inexistência de conduta ilícita praticada pela tomadora de serviço e ausência de nexo causal com o dano alegado. Passivo trabalhista que decorreu de ilícito da própria autora, prestadora do serviço e empregadora dos reclamantes. Improcedência decretada – Recurso provido para reconhecer a nulidade da sentença e, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial.